Tribunal: TJES
Processo: 5000184-59.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-59.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER HENRIQUE LEMOS

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração ao cargo e indenização, proposta em face do Município de João Neiva/ES.

2. O apelante, tesoureiro municipal em estágio probatório, foi demitido após processo administrativo disciplinar que apurou insubordinação por não comparecimento ao banco para desbloquear senha fora do expediente.

3. O recurso busca o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa e desproporcionalidade da penalidade, requerendo reintegração e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar; (ii) verificar se a penalidade de demissão observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) examinar se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de cerceamento de defesa não se sustenta, pois inexistem provas de deficiência técnica na atuação dos advogados do sindicato, sendo legítima a autonomia profissional na condução da defesa, conforme o Estatuto da Advocacia.

6. A alegação de negativa de acesso aos autos do processo administrativo não prospera, diante da ausência de comprovação de requerimento formal indeferido, não se verificando violação ao art. 5º, XXXIII, da CF/1988 e ao art. 2º, p.u., X, da Lei nº 9.784/1999.

7. A conduta do servidor não se enquadra na hipótese de insubordinação grave (art. 213, VI, da Lei Municipal nº 3.036/2018), mas sim na vedação do art. 192, IV, do mesmo diploma, que autoriza apenas a aplicação de advertência, nos termos do art. 210 da referida lei.
8. A penalidade de demissão mostra-se desarrazoada e desproporcional à conduta imputada, que consistiu em recusa de comparecimento fora do expediente, sem prova de dolo ou prejuízo relevante ao erário.

9. Reconhecida a inadequação da demissão, com a consequente reintegração ao cargo, o servidor tem direito ao pagamento das verbas remuneratórias do período de afastamento, atualizadas pelo IPCA-E até a citação e, posteriormente, pela taxa SELIC.
10. O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois a mera instauração e condução regular de processo disciplinar não configuram ato ilícito, inexistindo abuso de poder, desvio de finalidade ou violação autônoma de direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de efetivo prejuízo à defesa técnica impede o reconhecimento de nulidade em processo administrativo disciplinar.

2. A sanção aplicável ao servidor público que opõe resistência injustificada à execução de serviço é a advertência, conforme arts. 192, IV, e 210 da Lei Municipal nº 3.036/2018.

3. A reintegração do servidor demitido indevidamente implica o restabelecimento do vínculo e o pagamento das verbas remuneratórias devidas, atualizadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXIII, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, caput e p.u., X; Lei Municipal nº 3.036/2018, arts. 192, IV, 210 e 213, VI; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 19.000/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, DJe 06.04.2021; STJ, MS 26.838/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 13.04.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.078.430/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000184-59.2023.8.08.0067

APELANTE:
WAGNER HENRIQUE LEMOS

APELADO:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
WAGNER HENRIQUE LEMOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração ao cargo público e indenização
, por ele ajuizada em face do MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a nulidade do processo administrativo disciplinar nº 2314/2021 por cerceamento de defesa, alegando que a defesa técnica apresentada pelos advogados do sindicato foi precária, sem escuta prévia ou análise adequada dos documentos fornecidos. Sustenta que não praticou conduta dolosa e que a ordem para comparecimento ao banco foi exarada fora do expediente, sem estrutura ou segurança, configurando a ausência de justa causa para a demissão. Afirma, ainda, que jamais sofreu penalidade anterior e que as senhas da tesouraria eram compartilhadas entre os servidores, o que afasta a responsabilidade exclusiva sobre o bloqueio. Alega perseguição no ambiente de trabalho, apontando episódios de assédio moral e omissão da chefia diante de irregularidades denunciadas. Defende que o prejuízo material imputado é irrisório — cerca de R$200,00 (duzentos reais) — e que a desorganização administrativa da Prefeitura foi o fator determinante para o suposto dano. Requer a reintegração ao cargo público, a condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 39.171,58 (trinta e nove mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), ou, subsidiariamente, a substituição da penalidade por sanção mais branda.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Muito bem.

Inicialmente, observa-se que o apelante ocupava o cargo de Tesoureiro Municipal, em estágio probatório, junto à Secretaria Municipal da Fazenda de João Neiva. Foi acusado de insubordinação por não comparecer ao banco para desbloquear senha após o expediente, sendo posteriormente demitido por suposto prejuízo ao erário em virtude da não realização de pagamentos. Alega que a ordem para desbloqueio de senha ocorreu após o expediente, sem carro oficial, e em ambiente hostil. Sentindo-se ameaçado, optou por comparecer ao banco no dia seguinte, mas foi exonerado sob acusação de insubordinação.

Impõe-se afastar desde logo as alegações do recorrente quanto à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, baseadas na tese de que a defesa técnica realizada pelos advogados do sindicato teria sido ineficaz ou prejudicial por não ter incluído determinados documentos nem acolhido integralmente sua versão dos fatos. Ora, exatamente como ponderado pelo i. Magistrado a quo, tais afirmações carecem de respaldo probatório nos autos, não havendo qualquer elemento concreto que comprove falha ou deficiência na atuação dos patronos constituídos.

Com efeito, cumpre destacar que a definição da linha argumentativa e a seleção dos meios de prova a serem produzidos no processo pelo advogado integram o núcleo da autonomia do profissional, sendo-lhe conferida discricionariedade técnica na condução da defesa, conforme preceituado pelo Estatuto da Advocacia. A eventual discordância do representado quanto à estratégia adotada não traduz, por si só, vício na condução da defesa, tampouco configura cerceamento de direitos fundamentais.

Ademais disso, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa.
(Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021.).

Com igual fundamento, não merece acolhimento a alegação de nulidade do procedimento disciplinar sob o argumento de que o recorrente teria sido impedido de acessar os autos do Processo Administrativo Disciplinar. Tal assertiva não se sustenta, pois inexiste nos autos qualquer demonstração de que o recorrente tenha formalizado pedido de acesso ao procedimento e que este tenha sido indeferido ou ignorado pela Administração Pública.

A prerrogativa de acesso aos elementos do processo administrativo é assegurada aos interessados, nos termos do artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e do artigo 2º, parágrafo único, inciso X, da Lei Federal nº 9.784/99. Todavia, para que se possa cogitar de violação a esse direito, é imprescindível a comprovação da negativa de acesso ou da existência de obstáculos indevidos à consulta dos autos.

No caso em apreço, não há qualquer requerimento documentado nesse sentido, tampouco prova de indeferimento injustificado ou limitação imposta ao exercício do contraditório. Ausente tal demonstração, a alegação do recorrente revela-se desprovida de suporte fático mínimo que lhe confira verossimilhança.

Dando seguimento à análise das demais teses veiculadas no apelo, entendo que
merece acolhimento
a alegação do recorrente quanto à inadequação da penalidade de demissão que lhe foi imposta.

Com efeito, embora a Administração Pública detenha competência para aplicar sanções disciplinares aos seus servidores, tal exercício deve observar, além da legalidade estrita, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos no artigo 2º, caput, da Lei nº 9.784/99 e consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

No caso concreto, não se verifica, a partir da análise do conjunto probatório coligido aos autos, que a conduta imputada ao apelante — ainda que considerada irregular — seja dotada de gravidade suficiente para justificar a aplicação da penalidade mais severa do ordenamento disciplinar.

Em verdade, após examinar detidamente a Lei Municipal nº 3.036/ 2018 a qual institui o Regime Jurídico dos Servidores daquele Município, constato que a conduta do servidor apelante não se enquadra na hipótese de insubordinação em serviço, a qual, a teor do artigo 213, VI da Lei em referência é causa de demissão do servidor.

Ora, entendo que a conduta atribuída ao apelante, de se negar a comparecer ao estabelecimento bancário, após o horário de expediente, para corrigir problema com a senha bancária amolda-se àquela conduta que é vedada ao servidor público e que se encontra prevista no artigo 192, IV da Lei 3.036/2018,
verbis
:
“Art. 192. Ao servidor público é proibido: [...] VI - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo,
ou execução de serviço
;”(destaque nosso)

Nessas condições, ainda que o servidor estivesse em estágio probatório, observa-se que não há registro de antecedentes funcionais negativos que desabonem sua conduta anterior no exercício do cargo. Ademais, não se comprovou nos autos que o bloqueio da senha bancária tenha decorrido de sua conduta exclusiva ou dolosa.

O próprio desfecho dos fatos evidencia a desproporcionalidade da medida adotada, uma vez que restou incontroverso que os pagamentos devidos foram efetivados dias depois, mesmo após a regularização do acesso ao sistema bancário, não havendo prova de prejuízo relevante ao erário.

Dessa forma, mostra-se inadequada a aplicação da penalidade de demissão, recomendando-se a adoção da penalidade de advertência, nos exatos termos do que dispõe o artigo 210 da Lei em referência, sanção menos gravosa e mais ajustada à lesividade da conduta atribuída ao apelante.

Em razão do reconhecimento da nulidade da penalidade de demissão imposta e consequente reintegração ao cargo público, impõe-se, como efeito lógico e necessário, o restabelecimento pleno da situação funcional do servidor, com o consequente direito à percepção das verbas remuneratórias referentes ao período em que permaneceu indevidamente afastado.

Nos termos do entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o retorno do servidor ao
status quo ante
, inclusive para fins de contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO . DEMISSÃO. ANULAÇÃO POSTERIOR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO EFETIVO. RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DESSE CARGO . CABIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES AO CARGO EM COMISSÃO. PAGAMETNO. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO STJ.

[...] 2. Nos termos do art. 28, caput, da Lei n. 8.112/1990, a reintegração do servidor público ao cargo por ele ocupado, quando invalidade sua demissão - como ocorrido na espécie -, importará no ressarcimento de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período de afastamento. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.031.490/PE, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/4/2023; AgInt na ImpExe na ExeMS n . 20.689/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 5/12/2022. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2078430 CE 2023/0196097-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Tais verbas remuneratórias deverão ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, valendo consignar que, após a citação (ocorrida em 2023), deverá ser utilizada a taxa SELIC (EC nº 113/ 2021) para remuneração dos valores, vedada a sua cumulação com correção monetária.

No que tange ao pleito indenizatório por danos morais, ressalta-se que o mero exercício do poder disciplinar pela Administração Pública, consubstanciado na instauração e condução de processo administrativo disciplinar regularmente formalizado, não configura, por si só, ato ilícito ensejador de reparação civil, salvo quando demonstrado desvio de finalidade, excesso de poder ou abuso de direito.

No presente caso, não se constata alegação específica nem demonstração concreta de que o procedimento administrativo, em sua gênese ou desenvolvimento, tenha extrapolado os limites da legalidade ou violado, de forma autônoma, direitos da personalidade do servidor.

Com efeito, constitui expressão do poder-dever da Administração zelar pela regularidade dos serviços públicos, mediante apuração de eventuais infrações funcionais e aplicação das sanções previstas em lei.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para i) adequar a capitulação em que incidiu a conduta do Recorrente para aquela constante do inciso IV do artigo 192 c/c artigo 210 da Lei Municipal nº3.036/ 2018 de modo a aplicar a penalidade de advertência em decorrência dos fatos apurados no PAD nº 2314/2021; ii) em consequência, determinar a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado; iii) condenar o Município ao pagamento de todas as verbas remuneratórias referentes ao período em que permaneceu indevidamente afastado, as quais deverão ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, valendo consignar que, após a citação (ocorrida em 2023), deverá ser utilizada a taxa SELIC (EC nº 113/ 2021) para remuneração dos valores, vedada a sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para i) adequar a capitulação em que incidiu a conduta do Recorrente para aquela constante do inciso IV do artigo 192 c/c artigo 210 da Lei Municipal nº3.036/ 2018 de modo a aplicar a penalidade de advertência em decorrência dos fatos apurados no PAD nº 2314/2021; ii) em consequência, determinar a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado; iii) condenar o Município ao pagamento de todas as verbas remuneratórias referentes ao período em que permaneceu indevidamente afastado, as quais deverão ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, valendo consignar que, após a citação (ocorrida em 2023), deverá ser utilizada a taxa SELIC (EC nº 113/ 2021) para remuneração dos valores, vedada a sua cumulação com correção monetária.